Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-82.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006685-82.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILSON GHENO - CPF: 195.656.159-53 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), APARECIDO PAIVA - CPF: 615.561.141-68 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), VILSON GHENO - CPF: 195.656.159-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS – DANOS EMERGENTES – RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL SUBJETIVA – CULPA E NEXO CAUSAL COMPROVADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE EFETIVO GASTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO CONFIGURADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A ocorrência do dano que adveio da sucumbência nos embargos de terceiros, tem-se a contagem de prazo prescricional prescrito no artigo 206, §3º inc. V do Código Civil.

2. Tornou-se evidente que teve participação fundamental a ocasionar o prejuízo sofrido pelo requerente em armazenagem e despesas processuais, ao ter informado local inapto para agricultura de penhor em propriedade rural, e posteriormente informou a oficial de justiça em sede dos embargos de terceiros, a recair penhor de safra em área coincidente com a área de penhor do requerente.

3. Não podemos nos esquecer de que a sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

4. Da peça contestatória do requerido (ID 109920970 fls. 16) podemos averiguar que de fato o juízo de origem respeitou desde o início o processo em sua ampla defesa aos fatos e provas
atribuídos em desfavor do requerido, situação essa claramente vista em específico tópico de impugnação do requerente.

5. Ademais a suscitação de indevido uso de prova emprestada de processo no qual o réu não tenha sido parte, sobre esse tema em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, admite a prova desde que se estabeleça de forma efetiva o contraditório, caso este ser dos autos em epígrafe.

6. Não há espaço na análise dos documentos de comprovação de efetivo gasto (efetiva perda), de presunções a aferir ao autor suposto dano material. Impõe-se desta forma a demonstração efetiva do dano, sob pena de enriquecimento indevido. Ademais não demonstrou o recorrente da devida compensação dos créditos com o terceiro ou a sub-rogação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006685-82.2018.8.11.0037 interposto por VILSON GHENO E MÁRIO CÉSAR CREMA contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Materiais” onde litigou VILSON GHENO em desfavor de MÁRIO CÉSAR CREMA, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 109921188 , assim exarou:

“Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 124.420,81 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos), acrescida de correção monetária e juros legais desde a data do seu desembolso e aplicação do índice INPC.

Tendo havido sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas e despesas processuais pro rata. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% (quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denunciação à lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelo denunciante em favor do denunciado, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa da denunciação à lide, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o requerido/recorrente em sua apelação (ID 109921221) apresentou tese preliminar de prescrição de pretensão da ação nos moldes do art. 206 § 3ºdo Código Civil, com início da contagem do prazo a partir do evento formalização da CPR (Cédula de Produto Rural) em 2011.

Arguiu pela reforma da sentença em argumento de que as provas emprestadas admitidas pela decisão violaram o contraditório nos termo do art. 372 do CPC, visto que não foi oportunizado o direito de manifestar sobre elas.

Contra argumentou a r. sentença acerca da falta de comprovação da relação cliente x advogado entre as partes, a consubstanciar na sua condenação, além de que inexiste culpa do apelante aos danos sofridos pelo autor/recorrido. Aduz ser culpa exclusiva do recorrido/requerido os danos matérias.

Insurge contra a sentença que indeferiu pedido de denunciação à lide, e que tempo anterior teria deferido, alegando ainda que a problemática discutida nos autos é oriunda da Cédula de Produto Rural firmada entre o Apelado e o Sr. Aparecido Paiva (denunciado) que na época era arrendatário do imóvel rural de propriedade do apelante, desta feita, requer a reforma da sentença, a deferir a denunciação visto que a razão da ação se dá pelo inadimplemento dos pagamentos da CPR pelo Aparecido Paiva. Requer a condenação do apelado as custa e honorários advocatícios.

O requerente/recorrente interpôs recurso de apelação de ID nº 109921212, sob o argumento de que a sentença, por seu juízo, valeu-se de fundamentos ilegítimos para indeferir o restante do valor pretendido, como também utilizou fundamentos que não se adequa ao caso concreto. Assim requer modificação da fundamentação/razão de decidir da condenação a constar que o réu teve como base elementos probatórios produzidos em processo anterior, os quais foram anexados aos autos e que seja consignado da culpa como advogado, proprietário, arrendatário e anuente do imóvel aos danos materiais.

Requereu pela declaração/condenação do recorrido/requerido aos valores, cuja demonstração do dano material (comprovante de pagamento de custas e honorários) não estão em nome do requerente, tampouco foi comprovada se houve compensação de créditos ou sub-rogação. Requer o afastamento da condenação das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões do requerido sob o ID nº. 109921225, e do requerente sob ID 110784452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuiada-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006685-82.2018.8.11.0037 interposto por VILSON GHENO E MÁRIO CÉSAR CREMA contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Materiais” onde litigou VILSON GHENO em desfavor de MÁRIO CÉSAR CREMA, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

O juiz a quo prolatou a sentença que consta sob o ID 109921188, que assim exarou:

“Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 124.420,81 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos), acrescida de correção monetária e juros legais desde a data do seu desembolso e aplicação do índice INPC.

Tendo havido sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas e despesas processuais pro rata. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% (quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denunciação à lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelo denunciante em favor do denunciado, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa da denunciação à lide, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

A tese recursal do requerido/recorrente funda-se na tese de preliminar ao mérito, da ocorrência de prescrição de pretensão da ação nos moldes do art. 206 § 3ºdo Código Civil, com início da contagem do prazo a partir do evento formalização da CPR (Cédula de Produto Rural) em 2011.

Arguiu pela reforma da sentença em argumento de que as provas emprestadas admitidas pela decisão violaram o contraditório nos termo do art. 372 do CPC, visto que não foi oportunizado o direito de manifestar sobre elas.

Contra argumentou a r. sentença acerca da falta de comprovação a relação de cliente x advogado, a consubstanciar na sua condenação, além de que inexiste culpa do apelante aos danos sofridos pelo autor/recorrido. Aduz ser culpa exclusiva do recorrido/requerido os danos matérias.

Insurge contra a sentença que indeferiu pedido de denunciação à lide, e tempo anterior teria deferido, alegando ainda que a problemática discutida nos autos é oriunda da Cédula de Produto Rural firmada entre o Apelado e o Sr. Aparecido Paiva (denunciado) que na época era arrendatário do imóvel rural de propriedade do apelante, desta feita requer a reforma da sentença, a deferir a denunciação visto que a razão da ação se dá pelo inadimplemento dos pagamentos da CPR pelo Aparecido Paiva. Requer a condenação do apelado às custas e honorários advocatícios.

O requerente/recorrente interpôs recurso de apelação de ID nº 109921212, sob o argumento de que a sentença, por seu juízo, valeu-se de fundamentos ilegítimos para indeferir o restante do valor pretendido, como também utilizou fundamentos que não se adequa ao caso concreto. Assim requer modificação da fundamentação/razão de decidir da condenação a constar que o réu teve como base elementos probatórios produzidos em processo anterior, os quais foram anexados aos autos e que seja consignado da culpa como advogado, proprietário, arrendatário e anuente do imóvel aos danos materiais.

Requereu pela declaração/condenação do recorrido/requerido aos valores, cuja demonstração do dano material (comprovante de pagamento de custas e honorários) não estão em nome do requerente, tampouco foi comprovada se houve compensação de créditos ou sub-rogação. Requer o afastamento da condenação das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem, a discussão recaiu acerca dos prejuízos sofridos pelo requerente em ação de embargos de terceiros - código nº 144691 (2ª Vara Cível - Comarca de Primavera do Leste/MT), vez que os atos praticados pelo requerido foram determinantes para que viessem a sucumbir, com pagamento de custas processual e honorário advocatícios além de outros custos da condenação (dano emergente).

A priori em vista de arguição do requerido/recorrente de tese preliminar de ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, tenho por não ser admitido o argumento recursal, pois da ocorrência do dano que adveio a sucumbência nos embargos de terceiros (sentença de 18/07/2016), tem-se a contagem de prazo prescricional prescrito no artigo 206, §3º inc. V do Código Civil.

Neste sentido com o advento da proposição da inicial em 28/09/2018, constato a não ocorrência da prescrição da pretensão. Afasto desta forma a aplicação de tese preliminar recursal.

Sobressaí dos autos que o requerido conduziu uma relação advocatícia junto ao requerente a assessorar a emissão de Cédulas de Produto Rural (CPR) com penhor de safras junto ao devedor Aparecido Paiva, em lavouras a serem formadas na fazenda Peabiru V.

Extrai-se também dos autos ainda que o requerido além de assessorar como advogado o requerido na formação/emissão das CPRs, também assinou-as como anuente/proprietário do imóvel rural a qual arrendou ao devedor/arrendatário Aparecido Paiva.

Não obstante a notória participação do requerido MÁRIO CÉSAR CREMA nos atos de constituição das CPRs, tornou-se evidente que teve participação fundamental a ocasionar o prejuízo sofrido pelo requerente em armazenagem e despesas processuais, ao ter informado local inapto para agricultura de penhor em propriedade Peabiru V, e posteriormente informou a oficial de justiça em sede dos embargos de terceiros, a recair penhor de safra em área coincidente com a área de penhor do requerente.

Em que pese o inconformismo do recorrente/requerido com a sentença do juiz de primeiro grau, restou caracterizada por própria afirmação em juízo do Aparecido Paiva que a CPR foi confeccionada pelo requerido, e que por laudo pericial, restou comprovada a sobreposição de áreas descritas nas CPRs.

Tenho por convicção que restou configurado o nexo causal e o seu dano advindo de atos do requerido na conduta culposa acima explicitada.

Por esta razão tenho por válido e legítimo a persecução da responsabilização ao dano material (emergente) sofrido pelo requerente em armazenagem, despesas processuais em sucumbência originadas em ação embargos de terceiros.

No que tange alegação de que as provas emprestadas admitidas pela decisão sentencial violaram o contraditório nos termo do art. 372 do CPC que não foi oportunizado o direito de manifestar sobre elas, explico que tal argumento não pode prosperar, visto que ante a juntada das provas emprestadas pelo requerente em sede de apresentação de Inicial, coube ao juízo a análise de admissibilidade da prova a qual seguiu critérios legais e assegurado a garantia do contraditório e da ampla defesa, pressupostos estes que foram respeitados e seguidos nos autos.

Não podemos nos esquecer de que a sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Da peça contestatória do requerido (ID 109920970 fls. 16) podemos averiguar que de fato o juízo de origem respeitou desde o início o processo em sua ampla defesa aos fatos e provas atribuídos em desfavor do requerido, situação essa claramente vista em específico tópico de impugnação do requerente. Não há que falar em ausência de oportunização ao contraditório. Nego provimento a questão.

(AgInt no AREsp 1.773.560/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 21/6/2021, DJe 24/6/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, no que se refere a existência de preclusão e de violação à coisa julgada, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração de provas.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014).

4. Agravo interno improvido.

Ademais a suscitação de indevido uso de prova emprestada de processo no qual o réu não tenha sido parte, sobre esse tema em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, admite a prova desde que se estabeleça de forma efetiva o contraditório, caso este ser dos autos em epígrafe.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES LICITATÓRIOS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA IDENTIDADE DE PARTES. POSTERIOR SUBMISSÃO DA PROVA AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a utilização de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório, vinda de processo do qual não participaram as partes do feito para o qual a prova será trasladada. Precedentes.

2. Com efeito, esta Corte entende que "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp n. 617.428/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014).

3. No caso, após a juntada da referida prova emprestada, a defesa teve oportunidade de insurgir e refutá-la, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em eventual nulidade.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1217163/MG)

O inconformismo recursal do requerido/recorrente a acerca da necessidade da reforma da sentença a fim de deferir a denunciação à lide e consequentemente às obrigações decorrentes do processo, não se afigura no presente autos, haja vista que a denunciação à lide do Aparecido Paiva claramente não atendeu aos requisitos legais do artigo 125 do CPC, senão vejamos os possíveis casos:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Nego provimento recursal neste argumento.

A insurgência do autor/recorrente a requerer reforma de decisão sentencial, pelo que argumentou que o juízo de piso ignorou a parceria de negócios agrícolas com a empresa que efetivou o pagamento das custas, ao meu entender não pode prosperar.

A sentença combatida é irretocável nesse ponto ao estabelecer que os comprovantes de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pagos no processo de embargos de terceiros em que foi sucumbente, não estão no nome do requerente, nos termos: “Verifico que a parte requerente juntou recibos de pagamento nos ids nº 15625030 – fl. 08/13 em relação ao transporte; no id nº 15625940 – fl. 04, em relação à armazenagem; no id nº 15625940 – fl. 05, em relação às custas processuais e no id nº 15625940 – fl. 06, em relação aos honorários advocatícios”. Dessa forma, entendo que a indenização por danos materiais, correspondente ao prejuízo que sofreu, nos termos acima indicados, merece acolhimento parcial, vez que os comprovantes de pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios não estão em nome do requerente, tampouco foi comprovada se houve compensação de créditos ou sub-rogação.”

Importa esclarecer que o dano material na sua modalidade emergente, faz referência ao prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.

Assim o dano emergente deve ser apurado por documento válido que comprove o efetivo dispêndio e mensuração de valor. Dessarte a vista dos documentos juntos a inicial a comprovar seu gasto com o dano material, o autor/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de prova (art. 373 do CPC), visto que os comprovantes de pagamento de honorários e custas processuais estão em nome de terceiro.

Não há espaço na análise dos documentos de comprovação de efetivo gasto (efetiva perda), de presunções a aferir ao autor suposto dano material. Impõe-se desta forma a demonstração efetiva do dano, sob pena de enriquecimento indevido. Ademais não demonstrou o recorrente da devida compensação dos créditos com o terceiro ou a sub-rogação. Não há que falar em reforma de sentença pois incensurável neste tema.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022